Tribunal: TJMT
Processo: 1005089-67.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005089-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PABLO ALVES DE CASTRO - CPF: 267.665.038-66 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), MARLENE DA SILVA TRENTINI - CPF: 211.945.300-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - RÉU REVEL - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES - PEDIDO DE CONSULTAS PELO SISTEMA INFOJUD - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. No caso, observa-se que o réu, ora agravado, apesar de devidamente citado, não apresentou defesa e não constituiu advogado nos autos originários. Por essa razão é desnecessária a intimação para oferecimento de contrarrazões, nos termos da regra disposta no artigo 346 do Código de Processo Civil.

2. Para a utilização do sistema INFOJUD é desnecessário o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que, nos autos da “Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial” n.º
1000597-55.2023.8.11.0036
, proposta em desfavor de
MARLENE DA SILVA TRENTINI
, indeferiu o pedido de busca de informações acerca da ré por meio dos sistemas integradores, expedição de ofícios ao sistema INFOJUD, entre outros sistemas.

Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão informando ser justo que as ferramentas solicitadas estejam à sua disposição.

Menciona que há uma flagrante violação ao princípio da cooperação, plenamente aplicável no âmbito das execuções, onde se exige do juiz uma postura de efetiva colaboração para uma satisfação rápida e efetiva da obrigação, direito do credor.

Cita que “
não encontra respaldo legal a decisão judicial que nega o pedido do credor, em sede de execução, de busca judicial, pelos meios eletrônicos disponíveis, de bens e ativos financeiros passíveis de penhora
”.

Desse modo, requer a agravante seja a decisão cassada “
deferindo-se a medida requerida no Juízo de piso, consistente em busca de informações sobre bens, direitos e valores passíveis de penhora, via portal disponível ao Poder Judiciário INFOJUD
”.

Deixou a parte agravada de ser intimada a apresentar suas contrarrazões recursais eis que, apesar de devidamente citada nos autos referenciais, deixou de se manifestar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Da Amazônia S.A. contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que, nos autos da “Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial” n.º 1000597-55.2023.8.11.0036, proposta em desfavor de Marlene da Silva Trentini, indeferiu o pedido de busca de informações acerca da ré por meio dos sistemas integradores, expedição de ofícios ao sistema INFOJUD, entre outros sistemas.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ao caso, cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo referencial, indeferiu o pedido de busca de informações acerca da ré por meio dos sistemas integradores, expedição de ofícios ao sistema INFOJUD, entre outros sistemas.

Irresignada, interpôs a instituição bancária autora o presente agravo de instrumento defendendo, em resumo, a desnecessidade de exaurimento pela via administrativa de busca de bens do devedor para posterior pedido de consulta ao sistema INFOJUD.

Compulsando os autos e analisando detidamente as documentações até então coligidas, tem-se que assiste razão à parte agravante.

Isso porque, deve-se considerar que os sistemas informatizados são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.

Desse modo, se respeitado prazos razoáveis, tais sistemas devem ser utilizados em favor dos credores, sendo desnecessário o esgotamento de todas as possibilidades de diligências para se obter a informação pretendida.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, de acordo com as ementas descritas (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO MONITÓRIA -
CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD
-
AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO
-
PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO
- RECURSO PROVIDO.
Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ)
,
não há óbice a que as diligências através de requisições eletrônicas dos Sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD sejam realizadas
de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo. (TJMT - N.U 1014489-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 16/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
REITERAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD (BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD)
-
AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À REALIZAÇÃO DE NOVAS BUSCAS, OBSERVADAS A RAZOABILIDADE
- PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional
. É razoável permitir a reiteração da ordem judicial quando já decorrido um prazo significativo desde a diligência anterior, já que a situação econômica dos devedores pode ter se alterado, a ponto de satisfazer, mesmo que em parte, a execução em curso (N.U 1015047-82.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de direito Privado, Julgado em 15/05/2022, Publicado DJE 24/05/2022). (TJMT - N.U 1012477-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA VIA SISBAJUD
- RENOVAÇÃO DE PEDIDO - VIABILIDADE IN CASU - ALTERAÇÕES NO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS QUE PODE OCORRER A QUALQUER TEMPO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. “(...)
É possível a realização de novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mesmo que já realizadas, haja vista que o executado poderá alterar a qualquer momento sua situação financeira, podendo assim, o exequente localizar bens a satisfazer o crédito executado
.- (N.U 1007907-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022) (TJMT - N.U 1018072-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023)

Assim, considerando que o sistema INFOJUD é meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, merece reparos a decisão exarada pelo Juízo
a quo
.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024